Tribunal: TCU
Processo: 007.298/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Educação Infantil - Apoio Suplementar, exercício 2013, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 605/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2028/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.298/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marco Aurelio Soares Alba (XXX.502.230-XX). 1.2. Entidade: Município de Gravataí/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Aloisio Zimmer Junior (42306/OAB-RS), representando Marco Aurelio Soares Alba. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.